Tribunal: STF
Processo: ARE 1462564
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. CAERD. Sociedade de economia mista. Atividade pública primária, essencial e exclusiva. Extensão do tratamento dado à Fazenda Pública. Pagamento de débitos por meio de precatório. Recurso improvido.



    Aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A CAERD, sociedade de economia mista, prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violado o art. 100 da Constituição da República, sustentando que o regime de precatório não se aplica à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Para tanto, alegam que a empresa atua em regime concorrencial e objetiva a obtenção de lucro e, assim, não se enquadra no que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e no Recurso Extraordinário nº 599.628-RG/DF. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Consta do relatório do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento o seguinte:



    “Ação: Cumprimento de sentença - o credor, ora agravante, requereu bloqueio on-line (BACENJUD) do valor de R$ 3.855.548,76 (três milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), em desfavor da agravada/executada, com o intuito de garantir o débito do cumprimento de sentença. 



    Agravo de instrumento: Discute a decisão interlocutória que suspendeu o cumprimento de sentença e a decisão interlocutória que julgou os embargos de declaração sobre a decisão anterior.” (e-doc. 7)



    5. Como se pode notar, as decisões recorridas foram formalizadas em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória na qual se determinou a suspensão do cumprimento de sentença. 



    6. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    7. De fato, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. Noutras palavras, não há, nos atos recorridos, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. 



    8. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada em face de lei federal. 



    9. Ademais, caso o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), melhor sorte não teriam os recorrentes. Isso porque ambas as Turmas desta Corte já decidiram pela aplicação do regime de precatórios à Caerd:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69). Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante no sentido da incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF em precedentes, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 42.881-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. O Supremo, no julgamento da ADPF 556, decidiu pela aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por ser sociedade de economia mista criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. O paradigma invocado é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), sociedade de economia mista dotada das mesmas características que justificaram o reconhecimento à Caern da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios. 3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 45.368-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator